Tribunal: TJSP
Processo: 1028863-76.2014.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reintegração de posse – Bairro do Pinheirinho – Atuação do Município de São José dos Campos e Estado de São Paulo – Resistência dos moradores ao cumprimento de ordem judicial – Aplicação de desforço necessário à concretização da desocupação – Ausência de ilegalidade – Atendimento emergencial aos moradores ofertado de forma adequada – Danos morais não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reintegração de posse – Bairro do Pinheirinho – Atuação do Município de São José dos Campos e Estado de São Paulo – Resistência dos moradores ao cumprimento de ordem judicial – Aplicação de desforço necessário à concretização da desocupação – Ausência de ilegalidade – Atendimento emergencial aos moradores ofertado de forma adequada – Danos morais não demonstrados.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MASSA FALIDA – Responsabilidade pelo depósito dos bens – Negligência da depositária que permitiu o perecimento dos bens pertencentes aos moradores desapossados – Indenização devida.

RECONVENÇÃO – Lucros cessantes – Prescrição – Ocorrência – Reconvenção oferecida depois do prazo trienal – Questão decidida na apelação no 1017536-03.2015.8.26.0577 – Recurso de apelação da FESP, provido; recursos de apelação da autora e da Massa Falida, desprovidos.